Tribunal: CARF
Processo: 10166.904317/2017-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.904317/2017-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.276 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ÔNUS
DA
PROVA.
NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 106-022.119 – 12a Turma/DRJ06,
Sessão de 20 de dezembro de 2021 que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.904317/2017-34
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.276 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904317/2017-34

DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 126743493, emitido eletronicamente em
04/10/2017,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
23556.60758.231213.1.3.02-4349.
(...)
O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ, do 4o trimestre/2011.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 534.281,23.
IRPJ devido(a): R$ 437.737,03.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 96.544,20.
Valor na DIPJ: R$ 96.544,20.
No despacho, foi reconhecido R$ 12.390,71.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”, sendo as seguintes parcelas sem
confirmação:

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.276 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904317/2017-34

O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância, contestando somente as retenções não confirmadas referentes aos CNPJ
básicos 17.444.779 e 00.530.352.
A 12a Turma/DRJ06 julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, no seguintes
termos:
(...) O motivo da não homologação foi a não confirmação de parte das parcelas de
crédito declaradas, como anteriormente reproduzido.
MÉRITO
Análise das parcelas de fonte
A interessada anexa ao processo comprovante de rendimento e retenção na fonte
emitido pela fonte pagadora, CNPJ básico 17.444.779, às fls. 10.
No referido comprovante há informação de retenção na fonte de IR no valor de R$
12.032,13.
Com relação ao CNPJ básico 00.530.352, a contribuinte traz cópias de e-mails que não
substituem o comprovante de retenção.
Não são hábeis a comprovar retenções na fonte ausentes de DIRF os documentos
produzidos unilateralmente pela própria interessada, tais como notas fiscais,
escrituração, os valores por ela informados em DIPJ ou no PERDCOMP, sem a
adequada conciliação com documentos produzidos por terceiros, como extratos
bancários que caracterizem o recebimento do rendimento bruto constante de cada nota
fiscal diminuído dos tributos retidos em razão de sua emissão.
Para fazer prova de que as retenções não confirmadas no despacho decisório existiram,
a contribuinte teria que juntar, em conformidade com a legislação, o Comprovante
Anual de Rendimentos e Retenções na Fonte por CNPJ.
Admite-se, na falta dos referidos comprovantes, que a prova seja realizada com a
apresentação das notas fiscais por Fonte Pagadora, demonstração de que estão
devidamente escrituradas e a comprovação do recebimento dos valores das notas fiscais,
descontados das retenções, através de extratos bancários. Esse conjunto probante tem
que estar vinculado, ordenado, conciliado, permitindo a análise individualizada pela
autoridade julgadora de cada nota fiscal até a consolidação mensal por CNPJ, no ano-
calendário em questão, correspondendo assim ao comprovante que deixou de ser
trazido.
Como visto, uma simples troca de e-mails não faz prova da retenção de IR, sendo
incabível o aproveitamento pela contribuinte dos valores que assim pretendia
comprovar.
Reforma do despacho decisório
Assim, o despacho decisório deve ser reformado nos seguintes termos:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 96.544,20.
Valor na DIPJ: R$ 96.544,20.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 534.281,23.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.276 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904317/2017-34

IRPJ devido(a): R$ 437.737,03.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido(a)) limitado(a) ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DComp, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será
zero.

CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, relativamente ao litígio instaurado, para:
 reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho decisório
(R$ 12.390,71), referente a Saldo Negativo IRPJ do 4o trimestre/2011, no valor de R$
12.032,13;
 homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos:
Conforme delimitado no item anterior a única retenção que está em voga nos presentes
autos diz respeito à fonte pagadora inscrita no CNPJ sob o no 00.530.352/0001-59.
(...)basta uma análise mais aprofundada nos documentos anexados entre as fls. 11 a 15
dos presentes autos, para constatarmos que a Recorrente relacionou as notas fiscais
emitidas no 4o trimestre de 2011, o valor bruto, a alíquota da retenção (sempre órgãoes
públicos), o IR retido e o valor líquido recebido.
Abaixo segue transcrita a planilha elaborada pela Recorrente para comprovar a retenção
efetivamente sofrida pela empresa, ou seja, a difernça entre o valor faturado e aquele
recebido corresponde, exatamente, ao imposto retido pela fonte pagadora de
rendimentos :
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.276 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904317/2017-34

O valor da receita auferida no 4o trimestre, as retenções sofridas, o imposto retido, são
fatos absolutamente incontroversos nos presentes autos. A controvérsia jurídica reside
apenas no formalismo exacerbado, consistente na exigência de declarações e informes
que são expedidos por terceiros, sobre os quais a Impugnante não tem como diligenciar
além da notificação para que sejam prestadas as informações por quem de direito.
Parece-nos evidente o equívoco cometido pelas fontes pagadoras de rendimentos da
Requerente quando do preenchimento de suas DIRF ́s apresentadas à Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Para comprovar o montante retido pelas fontes pagadoras a Requerente elaborou o
demonstrativo acima transcrito, identificando a fonte pagadora controvertida, os
respectivos valores recebidos, e o imposto destacado e retido nos documentos fiscais de
prestação de serviços.
Igualmente consta do demonstrativo todas as notas fiscais de prestação de serviços
emitidas, especialmente por esse órgão da Administração Pública, onde podem ser
confirmados os valores do IR1 destacado para retenção.
Por fim, e para comprovar definitivamente o valor do crédito em favor da Requerente,
também está indicado o valor líquido e a Recorrente está providenciando a juntada dos
extratos bancários para comprovar que os valores recebidos pelos valores líquidos, ou
seja, as fontes pagadoras realizaram a retenção dos valores dos tributos devidos e
destacados no documento fiscal.
Diante desse conjunto probatório podemos inferir que o crédito do IRRF apropriado
pela Requerente encontra-se absolutamente correto e não deveria ter sido glosado na
decisão recorrida. Nesse ponto, ressalte-se, mais uma vez, que a pessoa jurídica
interessada, ora Requerente, não foi sequer intimada para contraditar as premissas
verificadas pelos sistemas da RFB.
É evidente que se alguma falta de recolhimento e repasse do imposto retido pelas fontes
pagadoras não pode ser oponível à Requerente, que sofreu a retenção, destacou o
imposto e recebeu a sua receita descontada dos valores dos tributos devidos.

(...)
Resta, portanto, ilidida a pretensão contida na decisão recorrida vez que não se pode
imputar à Requerente qualquer responsabilidade acerca do imposto que foi efetivamente
destacado e retido pelas fontes pagadoras.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.276 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904317/2017-34

Portanto, tendo a Requerente o informe de rendimentos, ou na sua falta, oferecido à
tributação o valor total da nota fiscal ou fatura, e acompanhada da prova de recebimento
do valor líquido da prestação dos serviços, não há nenhuma motivação para glosar as
retenções destacadas na sua apuração fiscal.
(...)
IV. DOS PEDIDOS:
Pelas razões expostas acima, os fatos relativos à compensação requerida pela pessoa
jurídica, as disposições da legislação tributária, e a melhor jurisprudência sobre a
matéria, a Impugnante requer:
a) Seja o presente recurso recebido, e processado, com a atribuição de efeito suspensivo
para fins do disposto no CTN, artigo 151, inciso III, c/c a Lei no 9.430, de 27/12/1996,
artigo 74, § 9o e 11o ;
b) Ao final, sejam acolhidos os argumentos aqui expostos para a finalidade de reformar
a decisão que deixou de reconhecer do direito creditório relativo ao saldo negativo do,
IRPJ apurado no 4o trimestre do ano de 2011, sendo homolohadas as compensações
requeridas pela Recorrente até o limite do montante do direito creditório principal de R$
96.544,20 (noventa e seis mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos),
com a consequente homologação das compensações vinculadas nas PER/DCOMP no
23556.60758.231213.1.3.02-4349 ainda não homologadas pelo crédito reconhecido de
R$ 24.442,84 pelas instâncias administrativas de piso;
c) A Recorrente protesta pela posterior juntada de documentos para contraditar as razões
adotadas pela instância inferior para a solução do litígio, conforme Decreto no
70.235/1972, artigo 16, inciso IV, parágrafio 4o, alíneas a, b, c.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

MÉRITO
Trata-se, de análise de Recurso Voluntário em que o recorrente pleiteia o
aproveitamento do crédito tributário em relação ao saldo negativo de IRPJ cujo pedido foi
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.276 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904317/2017-34

transmitido pelos PER/DCOMP 23556.60758.231213.1.3.02-4349 no valor de R$ 96.544,20com
débitos nelas declarados do ano-calendário de 2011.
Para melhor ilustração do caso, reproduzo o quadro do relatório em que constam
glosas de parcelas de IRRF:

Nesse sentido, conforme relatório, o Acórdão da DRJ, após o cotejo dos
documentos trazidos na manifestação de inconformidade, especialmente o comprovante de
rendimento da fonte pagadora de CNPJ básico 17.444.779, às fls. 10 apurou-se a retenção na
fonte de IR no valor de R$ 12.032,13 frente aos R$ 9.303,87 glosados no DD para a referida
empresa. Destaca-se que tal valor foi reconhecido na decisão de primeiro grau em aumentou a
parcela do crédito confirmado de R$ 450.127,74 para R$ 462.159,87.
Em relação ao CNPJ básico 00.530.352, o Acórdão deixou de conhecer as
retenções no valor de R$ 12.032,13 em razão da ausência comprovação das respectivas retenções
face a documentos unilaterais trazidos na manifestação, in verbis:
(...) A interessada anexa ao processo comprovante de rendimento e retenção na fonte
emitido pela fonte pagadora, CNPJ básico 17.444.779, às fls. 10.
No referido comprovante há informação de retenção na fonte de IR no valor de R$
12.032,13.
Com relação ao CNPJ básico 00.530.352, a contribuinte traz cópias de e-mails que não
substituem o comprovante de retenção.
Não são hábeis a comprovar retenções na fonte ausentes de DIRF os documentos
produzidos unilateralmente pela própria interessada, tais como notas fiscais,
escrituração, os valores por ela informados em DIPJ ou no PERDCOMP, sem a
adequada conciliação com documentos produzidos por terceiros, como extratos
bancários que caracterizem o recebimento do rendimento bruto constante de cada nota
fiscal diminuído dos tributos retidos em razão de sua emissão.
Para fazer prova de que as retenções não confirmadas no despacho decisório existiram,
a contribuinte teria que juntar, em conformidade com a legislação, o Comprovante
Anual de Rendimentos e Retenções na Fonte por CNPJ.
Admite-se, na falta dos referidos comprovantes, que a prova seja realizada com a
apresentação das notas fiscais por Fonte Pagadora, demonstração de que estão
devidamente escrituradas e a comprovação do recebimento dos valores das notas fiscais,
descontados das retenções, através de extratos bancários. Esse conjunto probante tem
que estar vinculado, ordenado, conciliado, permitindo a análise individualizada pela
autoridade julgadora de cada nota fiscal até a consolidação mensal por CNPJ, no ano-
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.276 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904317/2017-34

calendário em questão, correspondendo assim ao comprovante que deixou de ser
trazido.
Como visto, uma simples troca de e-mails não faz prova da retenção de IR, sendo
incabível o aproveitamento pela contribuinte dos valores que assim pretendia
comprovar.
Sendo assim, convém esclarecer que além dos dois CNPJs acima listados, o
Despacho Decisório glosou valores do 00.710.799/0001-00 no valor de R$ 36.883,25 (retenção
não confirmada) e o CNPJ 37.115.342/0001-67 no valor de R$ 29.665,11, sendo homologado
apenas o montante de R$ 3.739,96 (retenção comprovada em DIRF).
Porém, apesar de no Recurso Voluntário apenas conter insurgência em relação ao
CNPJ sob o no 00.530.352/0001-59 no valor de 289.275,99, tendo sido reconhecido no DD o
valor de R$ 255.049,58 frente aos R$ 289.275,99 pretendidos na PER/DCOMP, o recorrente
pede a homologação de todo o valor, conforme atesta o trecho abaixo, in verbis:
III. DO DIREITO:
Conforme delimitado no item anterior a única retenção que está em voga nos
presentes autos diz respeito à fonte pagadora inscrita no CNPJ sob o no
00.530.352/0001-59.
(...)
b) Ao final, sejam acolhidos os argumentos aqui expostos para a finalidade de reformar
a decisão que deixou de reconhecer do direito creditório relativo ao saldo negativo do,
IRPJ apurado no 4o trimestre do ano de 2011, sendo homolohadas as compensações
requeridas pela Recorrente até o limite do montante do direito creditório principal de R$
96.544,20 (noventa e seis mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos),
com a consequente homologação das compensações vinculadas nas PER/DCOMP no
23556.60758.231213.1.3.02-4349 ainda não homologadas pelo crédito reconhecido de
R$ 24.442,84 pelas instâncias administrativas de piso;
Nessa esteira, não há qualquer motivo para alteração do Acórdão recorrido. Isso
porque o recorrente mantém as alegações iniciais de que os documentos de e-fls. 11 a 15 seriam
suficientes para a comprovação do direito creditório e, conforme acertadamente pontou a DRJ,
tais documentos apenas se tratam de e-mail e quadros informativos de caráter unilateral que não
comprovam efetivamente as retenções.
Vale destacar ainda, que a recorrente anexou ao seu Recurso Voluntário uma série
de Notas Fiscais em branco ou ilegíveis e extratos bancários entre as e-fls. 84/104,
aparentemente no intuito de comprovar o recebimento de valores líquidos nas respectivas contas
bancárias.
No entanto, como as notas fiscais não contém qualquer informação tais como o
valor da prestação de serviço, tampouco o destaque da respectiva retenção a titulo de IRRF, resta
prejudicada a comparação dos valores insertos nas notas fiscais com os extratos bancários,
portanto, permanece na fase recursal a lacuna de provas que fundamentou a negativa da
homologação do crédito pretendido pelo contribuinte.
Por fim, ressalto mais uma vez que o IRRF não foi reconhecido pela DRJ porque
ela entendeu que não restaram comprovadas as retenções para que se reconhecesse o referido
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.276 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904317/2017-34

direito creditório seja pela apresentação do comprovante emitido pela fonte pagadora para
demonstrar a efetividade da retenção conforme o art. 943, § 2o, do Decreto 3.000/99, seja por
outros meios de prova conforme preconiza as Súmulas CARF no 80 e 143:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Nesses termos, o teor do Acórdão deve ser mantido na sua integralidade, uma vez
que o ônus da prova do crédito é do contribuinte nos termos do art. 373, I do CPC e por constatar
que não restaram atendidos os requisitos de liquidez e certeza entabulados no art. 170 do CTN.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito,
em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 113
DF CARF MF
Original